Tribunal: STF
Processo: Rcl 78930
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia, contra acórdão da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do mandado de segurança nº. 0019035-7008303-57.2021.8.22.0001, que teria violado a decisão proferida no RE 1.287.019/DF, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 1.093.



    Narra a reclamante tratar-se de demanda que envolve a aplicação de precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, que condicionou a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS à prévia edição de lei complementar que estabeleça normas gerais, quando se trate de operações envolvendo consumidor final não contribuinte.



    Aduz que a parte beneficiária impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, visando a concessão da segurança para que fosse declarada a inexigibilidade da cobrança do ICMS DIFAL para consumidores finais não contribuintes do tributo até a publicação de Lei Complementar que viesse a regular a matéria, nos termos do julgamento do Tema 1.093 deste Supremo Tribunal. 



    Relata que após o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública denegar a ordem, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia deu provimento ao recurso de apelação para conceder a ordem e, assim, afastar a exigência do ICMS-Difal em operações realizadas para destinatários finais não contribuintes do ICMS no Estado de Rondônia em relação a fatos geradores anteriores à entrada em vigor da LC 190/22 e Convênio ICMS 236/21.



    Nesses termos, aponta que a decisão reclamada não observou a modulação dos efeitos determinada quando da fixação da tese no julgamento do Tema nº 1.093 do STF.



    Em seguida, interpôs recurso especial e extraordinário, os quais tiveram seguimento negado com fundamento no Tema nº 1.093 e inadmitidos nas matérias remanescentes. 



    Em face dessas decisões, a parte reclamante interpôs agravo em recurso especial, não conhecido por ausência de interposição de agravo interno/inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal e ausência de impugnação específica quanto à Súmula 280/STF.



    Relatados os fatos, a parte reclamante alega que a decisão não observou a modulação dos efeitos, pois a impetração original deu-se em 25/2/2021, um dia após o julgamento do precedente vinculante, ocorrido em 24 de fevereiro de 2021, de modo que a situação jurídica da impetrante não é alcançada pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do STF.



    Assevera que 



    “(...) a cobrança do ICMS-DIFAL em referência, no âmbito do Estado de Rondônia, foi instituída e está amparada desde 2015 através do art. 2º, da Lei Estadual 3.699/2015, que introduziu regras na Lei Estadual 688/96 que organizaram a cobrança do ICMS-DIFAL conforme o novo modelo de divisão de receitas da EC 87/15.”



    Conclui que 



    “a) foram legítimas as cobranças de ICMS-DIFAL em operações realizadas para destinatários finais não contribuintes do ICMS no Estado de Rondônia até 31/12/2021 (em razão da modulação dos efeitos do Tema 1093/STF); b) são legítimas as cobranças do referido imposto a partir de 90 dias após a publicação da LC 190/2022, eis que a norma estadual instituidora do tributo foi considerada válida e voltou a produzir seus efeitos desde então.”



    Decido.  



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:     



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”     



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:      



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, verifico que o ato tido como reclamado se trata de acórdão em recurso de apelação. Compulsados os autos de nº 0019035-7008303-57.2021.8.22.0001, pelo sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, verifica-se que não houve a interposição de agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 1.093, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:    



    O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).    



    A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).    



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente